Tribunal: TJMT
Processo: 1000773-90.2025.8.11.0027
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000773-90.2025.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EUGENIA GRACIA - CPF: 352.946.551-87 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI - CPF: 019.978.281-46 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONTINUADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM APRECIAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. ART. 23 DA LEI No 12.016/2009. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em mandado de segurança que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao reconhecer a decadência do direito de impetrar a ação, em razão de suposta intempestividade na impugnação de omissão administrativa consistente na ausência de análise de requerimento formulado por servidora municipal visando à retificação de perfil previdenciário e fornecimento de documentos técnicos indispensáveis à aposentadoria especial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se incide o prazo decadencial de 120 dias para a impetração de mandado de segurança quando o ato impugnado consiste em omissão administrativa continuada, caracterizada pela ausência prolongada de resposta a requerimento administrativo.

III. Razões de decidir

3. O prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009 pressupõe a existência de ato administrativo comissivo, concreto e definido no tempo, apto a fixar marco inicial para a contagem do prazo.

4. A ausência de decisão administrativa sobre requerimento regularmente protocolado configura omissão administrativa de trato sucessivo, cuja ilegalidade se renova enquanto perdurar a inércia da autoridade competente.

5. A omissão prolongada da Administração Pública viola os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo no âmbito administrativo, assegurando ao administrado o direito de obter resposta fundamentada em prazo razoável.

6. Em se tratando de omissão continuada, não há termo inicial único para a fluência do prazo decadencial, razão pela qual não se configura a decadência enquanto persistir a inércia administrativa.

7. O reconhecimento da decadência em hipóteses de omissão continuada implicaria indevida legitimação da inércia estatal e esvaziamento da finalidade do mandado de segurança como instrumento de tutela de direitos líquidos e certos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A omissão administrativa continuada caracteriza ilícito de trato sucessivo, cuja ilegalidade se renova enquanto perdurar a inércia da Administração Pública. 2. Não incide o prazo decadencial do art. 23 da Lei n. 12.016/2009 quando o mandado de segurança é impetrado contra omissão administrativa sem decisão expressa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, LXXVIII, e 37, caput; Lei n. 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 10422309420248110041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível

interposta em face da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1000773-90.2025.8.11.0027, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a decadência do direito de impetrar a ação.

A apelante, técnica em enfermagem, com 61 anos de idade, servidora do Município de Itiquira desde 1.1.2008, protocolou em 4.8.2023 requerimento administrativo junto ao setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, solicitando a retificação do PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), a disponibilização de laudos técnicos (LTCAT e PPRA) e a emissão de declaração de extemporaneidade. Tais documentos são indispensáveis para a comprovação de exposição a agentes nocivos perante o INSS e constituem requisito essencial para a concessão de aposentadoria especial.

Segundo narra a impetrante, transcorridos mais de
2
anos desde o protocolo, o Município permaneceu inerte, sem apresentar qualquer resposta ou decisão administrativa, o que a impediu de formalizar seu pedido de aposentadoria junto ao INSS. Diante da omissão prolongada, em 26
.9.
2025, a impetrante ajuizou o presente Mandado de Segurança, com pedido de tutela liminar, visando compelir a Administração Municipal a analisar e concluir o requerimento administrativo no prazo de
10
dias, sob pena de multa diária.

O
j
uízo da Vara Única de Itiquira indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de que o mandado de segurança foi impetrado fora do prazo decadencial de
120
dias previsto no art. 23 da Lei n
.
12.016/2009. Consignou o magistrado singular que, considerando a omissão administrativa ocorrida em 4
.8.
2023, o prazo para impetração iniciou-se em 5
.8.
2023 e encerrou-se em 3
.12.
2023. Tendo o
mandado
sido impetrado apenas em 26
.9.
2025, operou-se a decadência do direito de ação.

Inconformada, a apelante sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a decadência, argumentando que não houve decisão administrativa a ser impugnada, mas sim omissão continuada da Administração Pública. Defende que o ilícito omissivo se renova diariamente enquanto persiste a inércia administrativa, não havendo marco temporal para início da contagem do prazo decadencial. Alega ainda que a demora injustificada viola os princípios constitucionais da eficiência, razoável duração do processo previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, direito de petição e boa administração pública. Colaciona julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros tribunais reconhecendo que, em casos de omissão administrativa continuada, não se opera a decadência. Requer a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da decadência e determinar o regular processamento do mandado de segurança, com análise do mérito e imposição de prazo para que o Município cumpra seu dever legal de decidir.

O Município de Itiquira apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, argumentando que o pedido de efeito suspensivo é
ineficaz
, pois a sentença apenas extinguiu o feito por vício processual. Sustenta que o termo inicial da omissão foi corretamente fixado pelo juízo
de primeiro grau
em 5
.8.
2023, um dia após o protocolo do requerimento, e que o prazo
decadencial de
120
dias transcorreu em 3
.12.
2023, sendo o
mandado
impetrado apenas em 26
.9.
2025, configurando intempestividade. Defende que a sentença deve ser prestigiada por aplicar corretamente o art. 23 da Lei
n.
12.016/2009, requerendo o não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso, fundamentando que não há falar em decadência quando se trata de ato omissivo continuado da Administração Pública, pois a ilegalidade se renova diariamente. Destacou que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que, em casos de omissão administrativa prolongada, não há termo inicial para contagem do prazo decadencial. Consignou que a ausência de análise do requerimento por mais de
2

anos configura violação aos princípios da eficiência, razoabilidade e razoável duração do processo, havendo direito líquido e certo da impetrante em obter resposta administrativa fundamentada em prazo razoável.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a ocorrência, ou não, da decadência do direito de impetrar mandado de segurança contra ato omissivo da Administração Pública, consistente na ausência de análise e resposta a requerimento administrativo formulado pela apelante.

Com a devida vênia ao entendimento exarado pelo juízo
de primeiro grau
, assiste razão à apelante. A sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer a decadência, partiu de premissa equivocada sobre a natureza do ato impugnado
.

A fundamentação para a reforma da decisão recorrida repousa, primeiramente, na correta interpretação do arcabouço legal e constitucional que rege a matéria. O artigo 23 da Lei n
.
12.016/2009 estabelece o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. A exegese de tal dispositivo pressupõe a existência de um ato comissivo, concreto e com efeitos definidos no tempo, a partir do qual se possa fixar um marco inicial para a contagem do prazo.

Contudo, no caso dos autos, não se combate uma decisão administrativa de indeferimento ou qualquer outro ato positivo da autoridade coatora. O que se impugna é a sua inércia, a sua omissão continuada em cumprir o dever legal de decidir. A inércia prolongada da Administração Pública, que no caso vertente ultrapassa
2
anos, ofende diretamente os princípios constitucionais da eficiência (art. 37, caput, da CF/88) e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88), que assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

A omissão administrativa, por sua natureza, configura um ilícito de trato sucessivo, cuja ilegalidade se renova e se perpetua a cada dia em que a autoridade pública se abstém de praticar o ato que lhe é imposto por lei. Não há, portanto, um momento único e estanque de violação do direito que possa servir como termo inicial para a fluência do prazo decadencial. Enquanto perdurar a omissão, a lesão ao direito líquido e certo da administrada se renova, e, com ela, renova-se a pretensão de buscar a tutela jurisdicional por meio do mandado de segurança.

Nesse particular, esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo já
decidiu
que a demora injustificada na apreciação de procedimento administrativo caracteriza ato omissivo contínuo, afastando a incidência da decadência
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR
).
DECRETO ESTADUAL No 697/2020. DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NATUREZA OMISSIVA DO ATO IMPUGNADO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

[...]

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida reside na configuração ou não da decadência para impetração do mandado de segurança, em razão de ato omissivo consistente na ausência de apreciação do requerimento administrativo no prazo previsto no Decreto Estadual no 697/
2020.

III. Razões de decidir

3. Em situações de ato omissivo contínuo, não há marco inicial específico para contagem do prazo decadencial, uma vez que a omissão persiste até que a Administração Pública pratique o ato devido.

[...]

5. Considerada a natureza continuada da omissão administrativa, não há como reconhecer a decadência para a impetração do mandado de
segurança.

[...]

(TJMT, AC n. 10422309420248110041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2025)

No referido precedente, restou assentado que, em situações de ato omissivo contínuo, não há marco inicial específico para a contagem do prazo decadencial, uma vez que a omissão persiste até que a Administração Pública pratique o ato devido. A mesma
razão de decidir se
aplica perfeitamente ao caso em tela.

A apelante busca sanar uma omissão que se perpetua no tempo: a ausência de análise de seu pedido de retificação de PPP e fornecimento de laudos técnicos, documentos indispensáveis para o exercício de seu direito à aposentadoria especial. A cada dia que a Administração Municipal se mantém inerte, a lesão ao direito líquido e certo da impetrante se renova, tornando plenamente cabível a impetração do
Mandado de Segurança
a qualquer tempo, enquanto durar a omissão.

Adotar o entendimento da sentença recorrida significaria premiar a inércia do Poder Público e impor ao administrado um ônus desproporcional, forçando-o a judicializar a questão em um prazo exíguo, mesmo diante de uma ilegalidade que se prolonga indefinidamente. Tal interpretação contraria a própria finalidade do mandado de segurança, que é a de ser um remédio constitucional célere e eficaz contra atos ilegais e abusivos de autoridade.

Corrobora essa linha de raciocínio o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pelo provimento do recurso, citando farta jurisprudência deste Tribunal no sentido de que, em se tratando de omissão continuada, não há que se falar em decadência.

Portanto, a sentença deve ser anulada, porquanto a extinção do processo com base no art. 23 da Lei no 12.016/2009 não se sustenta diante da natureza omissiva e continuada do ato coator.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
para
anular
a sentença
recorri
da e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se proceda ao regular processamento do feito, com a análise do mérito da ação mandamental.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026